Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AÇÕES CONEXAS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE, SINGULARIDADE OU UNIRECORRIBILIDADE. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS PARTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSOS DA CONTRAPARTE NÃO CONHECIDOS POR ESTAREM DESERTOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO. EMPRESA COM SUPOSTA ATUAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO. PREVISÃO DE RENTABILIDADE DE 10% AO MÊS. CARACTERÍSTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO SEM VALIDADE. ATUAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE CORROBORAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DE APELAÇAO DO AUTOR NO PROCESSO 0709272-52 NÃO CONHECIDO. RECURSOS DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NO PROCESSO 0708938-76 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença una proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em razão da conexão dos processos n. 0709272-52.2021.8.07.0007 e 0708938-76.2021.8.07.0020, que julgou procedente em parte os pedidos formulados em ambas as demandas. Na origem, DOW CAPITAL CORPORATION (F MESQUITA SERVIÇOS DE PALESTRANTES LTDA) ajuizou ação de rescisão contratual em face de RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI (Processo n. 0709272-52.2021.8.07.0007); por sua vez RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI moveu ação de rescisão c/c restituição de valores pagos em desfavor de F MESQUITA SERVIÇOS DE PALESTRANTES LTDA. (Processo n. 0708938-76.2021.8.07.0020).
2. De início, na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da unicidade, também chamado de princípio da singularidade ou da unirecorribilidade, segundo o qual para cada decisão judicial é somente cabível um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de recursos contra o mesmo ato judicial. Assim, a despeito da interposição, por ambas as partes, de duas apelações contra a mesma decisão, apenas o primeiro recurso será analisado em virtude da ocorrência de preclusão consumativa quando da interposição do segundo recurso.
3. É cediço que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação, é requisito de admissibilidade do recurso, cabendo ao recorrente comprová-lo no ato de sua interposição (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil), exceto se demonstrar justo impedimento para fazê-lo ou se for beneficiário da Justiça gratuita.
4. Não tendo a parte recorrente cumprido com sua obrigação, mesmo após ter sido dada a oportunidade para comprovar o recolhimento ou efetuá-lo em dobro, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ser deserta a Apelação Cível.

5. Nos termos do art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico é necessário o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, gente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

6. Assim, vislumbra-se que a promessa de rentabilidade mensal no patamar de 10% ao mês sobre a quantia investida, ou seja, altos rendimentos sem lastro, denota evidente ilicitude de objeto a caracterizar “pirâmide financeira”. In casu, os elementos coligidos aos autos evidenciam realmente a forma ilícita de atuação do réu no mercado financeiro.
7. Conquanto tenha sido juntada documento de suposta junção e ou parceria da empresa recorrida a uma Trade internacional, no caso a Corretora de Valores Tickmill Group, não houve prova inequívoca de que, de fato, essa associação ocorreu. Diverso, nada foi apresentado que demonstrasse sequer a atuação da própria apelada como trade, ou seja, pessoa jurídica de negócio com atuação no mercado financeiro. Assim, estando comprovada a relação jurídica havida entre as partes e tendo sido provado o investimento financeiro vertido pelo autor investidor, escorreita a decisão do juiz a quo, que determinou o restabelecimento das partes ao status quo ante, com a devolução corrigida dos valores aportados.
8. Recurso do autor no processo 0709272-52 não conhecido. Recursos da ré não conhecidos. Recurso do autor no processo 0708932-76 conhecido e não provido.